Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728909-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA contra o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA, nos autos do Processo no 0704428-29.2025.8.07.0004, que tramita na 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O conflito foi suscitado em razão da decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que declinou da competência para o julgamento da ação de apuração de haveres proposta por ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL em face de FRANCISCO PESSOA CABRAL (ID no 74060204). A demanda originou-se da ação de apuração de haveres, na qual a autora pleiteia a apuração dos prejuízos sofridos em decorrência da conduta do réu, coproprietário do imóvel objeto do litígio, que teria negligenciado a proteção do bem comum e realizado transações irregulares sem o consentimento da autora. O Juízo da 2a Vara Cível do Gama suscitou o conflito negativo de competência, argumentando que já havia coisa julgada acerca da extinção do condomínio entre as partes e preclusão acerca da posse definitiva dos direitos sobre o imóvel situado no Núcleo Rural Casa Branca, Condomínio Núcleo Residencial Ponte Alta Norte, Chácara 38, Rua das Palmeiras, Gama-DF, CEP 72426-000. A decisão foi fundamentada nos artigos 55, §§ 1o e 3o, 66, II, e 951 do CPC, bem como no art. 162 e seguintes do RITJDFT (ID no 74060206). O Juízo da 1a Vara Cível do Gama, por sua vez, entendeu que os processos em questão deveriam ser reunidos para julgamento conjunto, tendo em vista o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente (§ 3o do Art. 55 do CPC). Assim, verificou a prevenção do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, conforme o disposto no Art. 59 do CPC, e determinou a remessa dos autos àquele Juízo (ID no 238075728). Desse modo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA (Suscitante) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0704428-29.2025.8.07.0004. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comunique-se. Expeça-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador